Tribunal: CARF
Processo: 11020.720690/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720690/2013-28
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3401-008.498 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 18/04/2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO. PORTARIA MF N° 63. SÚMULA CARF No
103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Aplica-se o limite
instituído pela Portaria MF n° 63 de R$ 2.500.000,00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente), Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do Acórdão DRJ no 14-
55.202 proferido pela 8a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto que decidiu, por unanimidade de votos, julgar a impugnação
procedente, cancelando o crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720690/2013-28
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.498 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720690/2013-28

Tratam os autos de impugnação contra o lançamento de multa isolada no
montante de R$ 1.095.064,73, decorrente de indeferimento (total ou parcial) de pedido(s) de
ressarcimento efetuado(s) por meio de PER/DCOMP, conforme disciplinado pelo § 15 do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (introduzido pelo artigo 62 da Lei no 12.249, de
2010:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
..............................................
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou
indevido
Regularmente cientificada da autuação, o sujeito passivo apresentou
impugnação, na qual trouxe os argumentos e razões que achou necessários para a sua
contestação.
Analisando os fundamentos da Impugnação a r. DRJ em Ribeirão Preto deu
provimento ao pleito, em acórdão assim ementado:
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/04/2011
MULTA
ISOLADA.
RESSARCIMENTO
INDEVIDO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A superveniência de dispositivo legal que deixa de definir como infração
a hipótese fática descrita no lançamento obriga o cancelamento da sanção
punitiva anteriormente aplicada.
Impugnação procedente
Crédito Tributário exonerado
Os autos foram encaminhados para reanálise por este e. CARF, de acordo com
o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no
9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
É o relatório.

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.498 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720690/2013-28

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
1.
O recurso de ofício não supera o limite de alçada estabelecido na
Portaria MF no 63, de 09/02/2017, de R$ 2.500.000,00:

2.
Por isso não deve ser conhecido, conforme Súmula CARF no 103, e
artigo 34, I, do Decreto no 70.235/1972.
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de
11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011;
1301-00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de
19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012

3.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.498 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720690/2013-28

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital